Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809617-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS VINICIUS PINTO MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PROVISÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. EXISTENTE O LAUDO DEFINITIVO. DEMAIS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCABÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INSUFICIENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis.

2.
Existem indícios de autoria e materialidade, com indicação concreta dos fatos delitivos no decreto prisional, colocando em evidência a presença de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema.

3. A justificação da prisão não se limitou à gravidade genérica e abstrata do delito
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0809617-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS VINICIUS PINTO MENDES

IMPETRANTE: MOZART NERY CORREA JUNIOR, advogado, inscrito na OAB/PA sob o n.º 32.562

AUTORIDADE COATORA: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucurui-Pa

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º : 0803357-96.2023.8.14.0061

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por MOZART NERY CORREA JUNIOR, em favor do paciente MATEUS VINÍCIUS PINTO MENDES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA, nos autos do processo nº 0809617-47.2024.8.14.0000.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso em razão de decretação de prisão temporária solicitada pela autoridade policial. Foi realizada a prisão preventiva do acusado desde o dia 22/02/2024, por suspostamente ter praticado o delito tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/2006.

Aduz que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, pois encontra-se em prisão cautelar, com ausência laudo de constatação preliminar.

Outrossim, dispõe que até o presente momento, não há nos autos provas robustas capazes de comprovar a materialidade e a titularidade da droga.

Alega que o paciente desde o início se comprometeu em colaborar com toda a instrução criminal no que couber, desta forma, sendo o seu encarceramento impróprio.

Assim, diante da desnecessidade de sua manutenção na prisão, uma vez que é cabível aguardar o julgamento em liberdade, ainda, sendo o réu inocente, requer o relaxamento ou revogação da prisão que se impõe.

Assevera que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, inclusive, comprometendo-se o acusado a comparecer a todos os atos, e a manter seu endereço atualizado e embora o acusado ostente outras anotações em sua ficha criminal, tais anotações não são relacionadas ao cometimento de crime de tráfico, somente tratando-se de fato cometido em âmbito de violência doméstica; e crime de trânsito, ou seja, não há o que se falar em reincidência ou habitualidade criminosa do acusado no crime de tráfico de entorpecentes.

Desta feita, requer a concessão da liminar para que haja revogação da prisão preventiva, sendo posto em liberdade. No mérito requer a confirmação da liminar ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da constrição da liberdade, sem fiança, no que for mais favorável ao Paciente.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 21.06.2024, por meio do Documento de Id 20277538.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA NECESSIDADE DE LAUDO PRELIMINAR

Afasto a tese de nulidade em razão da ausência de laudo preliminar, pois já se encontra nos autos o laudo definitivo, conforme Id 111820755 (processo principal), bem como há outras provas nos autos que dão conta da existência dos indícios de materialidade e autoria, como é o caso do relatório de investigação nº 03/2022, onde é demonstrado que o paciente utiliza sua casa como ponto de tráfico de drogas, bem como o Auto de Exibição e Apreensão e o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, que consta uma arma de fogo e
um tablete de substância semelhante a maconha, com aproximadamente 126 gramas.

Ademais, quanto a inexistência de provas robustas, trazidas pelo paciente em seu
mandamus,
consigno que o
habeas corpus
não é meio adequado para se pleitear a análise aprofundada de provas, razão pela qual não merece acolhida o pedido do paciente quanto a tais argumentos.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no boletim de ocorrência, Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto, Auto de Busca e apreensão, Laudo definitivo, e relatório investigativo que colheu depoimentos das testemunhas.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente:

“(...) Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus boni iuris (fumus comissi delicti) cumulado ao periculum in mora (periculum libertatis). Observa-se devidamente demonstradas as provas de materialidade e indícios suficientes de autoria. Quanto ao periculum libertatis, há necessidade de garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta visto que, o Relatório de Investigação Policial concluiu que na residência do acusado havia uma grande movimentação de pessoas, típica de tráfico de drogas. Além disso, milita contra o réu outros crimes, que apesar de não guardarem relação com o crime de tráfico de drogas apurado neste feito, apontam que o acusado possui sim uma vida voltada à prática criminosa. Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Do que verifico do andamento processual, o processo tramita regularmente. Logo, percebe-se que este juízo está conferindo andamento adequado à marcha processual, especialmente em razão da situação excepcional de pandemia mundial que impediu a aglomeração de pessoas em salas de julgamento, gerando uma sobrecarga na marcação das audiências. Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do acusado MATEUS VINICIUS PINTO MENDES. (...) ”.

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do suplicante, através da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade do entorpecente apreendido, bem como na periculosidade do agente que é possuidor de maus antecedentes, demonstrando que é contumaz na prática de delitos, bem como usa sua própria propriedade como lugar do crime.

De fato, a gravidade concreta e periculosidade estão bem fundamentadas, haja vista que trata-se de indivíduo que tinha em seu poder aproximadamente 126g de entorpecente conhecido como “maconha”.

O depoente Roberto Balbina Santos em seu depoimento revela que recebeu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de seu patrão e foi na casa do paciente comprar drogas e que já comprou outras vezes lá.

Ademais, como bem demonstrado, trata-se de indivíduo com extensa passagem policial, portanto, revelando sua contumácia delitiva a ponto de autorizar a decretação da medida extrema, em razão do risco de reiteração delitiva.

Nossos Tribunais Superiores possuem vasta jurisprudência no sentido de manter a custódia preventiva quando presentes a gravidade concreta, a periculosidade e a reiteração delitiva.

Vejamos o que nos consigna nossa jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, lastreada no fato de ter sido apreendida com o Acusado elevada quantidade de entorpecente, e no fundado receio de reiteração delitiva. 2. Na hipótese, o ora Agravante possui duas passagens por tráfico de drogas, ainda quando adolescente, e uma terceira, após alcançado a maioridade penal, pelo mesmo delito, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (peso líquido total de 257,81g de cocaína e 212,91g de maconha). Dessarte, mostra-se evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 542630 SP 2019/0324418-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

3 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DISPENSA DE OBJETO NO CHÃO. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Verifica-se fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente uma vez que este, ao notar a aproximação policial, dispensou objeto que trazia consigo - identificado como uma porção de maconha e R$ 208,00 - e pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em sua residência em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude das provas. 2. O decreto de prisão preventiva encerra fundamentação idônea ao destacar a existência de indício suficiente de autoria do delito pelo paciente e a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, posto que o paciente guardava um tijolo de maconha (788,94g), outra porção de maconha (9,54g), além de embalagens, balança, bloco de anotação e a importância total de R$ 5.498,00, a revelar a prática da mercancia ilícita. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 829085 SP 2023/0193613-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada, na hipótese, pela substancial quantidade de droga transportada entre Estados da Federação. 2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 777169 SC 2022/0325272-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

Desta forma, não assiste razão ao impetrante em afirmar que não haveria fundamentação concreta para a decretação da medida segregacionista.

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/07/2024